Tribunal: TJPA
Processo: 0801239-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801239-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAMON GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART.157 §2º, I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO PELA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PROVÁVEL CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PACIENTE PRESO POR OUTROS PROCESSOS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Observa-se que houve o momento para a defesa manifestar após a sentença na via recursal suas devidas alegações de
ausência de autoria e nulidade no reconhecimento fotográfico
, entretanto, deixou para fazê-lo quase 10 (dez) anos após, inclusive quando já certificado o trânsito em julgado;

2.

O conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice seja em razão da sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, seja pelo entendimento oriundo do STJ, cuja jurisprudência, “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal;

3.

É inadmissível o enfrentamento de tais alegações nesta via, em razão de sua natureza mandamental e célere não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitiva após o trânsito em julgado;

4.

O paciente não juntou documentos indispensáveis para a análise do
writ,
bem como de sua situação carcerária
,
visto que, conforme pesquisa realizada no sistema eletrônico de execução unificado (SEEU), conclui-se que possivelmente, o coacto já cumpriu a pena correspondente ao crime em análise, entretanto, permanece preso em decorrência de outros processos, inclusive, em penitenciária Federal;

5.

Ordem não conhecida a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAMON GOMES DOS SANTOS
, fato ocorrido no dia 03/06/2009, sentença prolatada à revelia em 04/12/2013, transitado em julgado no dia 02/07/2014, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

O paciente alega que se encontra sofrendo coação em sua liberdade de locomoção, inicialmente por que sua prisão e condenação foram através de reconhecimento fotográfico, descumprindo as regras do artigo 226, do CPP e contradições nos depoimentos das vítimas.

Aduz ainda negativa de autoria e insuficiência de provas. Por todo o exposto, requer a concessão liminar da Ordem, declarando a nulidade da ação penal e a absolvição o coacto.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Aduz ainda negativa de autoria e insuficiência de provas. Por todo o exposto, requer a concessão liminar da Ordem, declarando a nulidade da ação penal e a absolvição o coacto.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o processo de origem do ora paciente RAMON GOMES DOS SANTOS, acusado da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, ocorrido em 03/06/2009, se encontra devidamente julgado a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 07/08/2014. a defesa não interpôs recurso, decorrendo assim o seu prazo para recorrer.

Procedeu então a remessa à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, competente para instauração do processo de execução, pois, apesar de ter sido condenado a cumprir pena inicialmente em regime semiaberto, o paciente se encontrava custodiado em casa penal do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, em face do cometimento de outro delito.

Conforme consulta ao sistema SEEU foi instaurado processo de execução sob o nº 0005345- 19.2015.8.14.0401, tendo sido transferido em 13/10/2017. Importante frisar ainda, que a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém em 29/05/2018, expediu guia de recolhimento definitiva do paciente.

Vale ressaltar que o não conhecimento do
mandamus
em tais casos é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, visto que a medida cabível seria revisão criminal e não a presente impetração, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (e. g. STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, relator Ministro Nunes Marques; STJ,
AgRg no HC n. 602.581/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Além disso, observa-se que houve o momento após a sentença para a defesa manifestar na via recursal suas devidas alegações, entretanto, deixou para fazê-lo quase 10 (dez) anos após, inclusive quando já certificado o trânsito em julgado.

Desse modo, o conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice seja em razão da sua utilização como sucedâneo de revisão criminal,
entendimento ratificado pela Terceira Seção da Corte Superior, em 10/06/2020, no julgamento da QO no HC 535.063/SP,
seja pelo entendimento oriundo do STJ, cuja jurisprudência, “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (
AgRg no HC n. 627.331/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik), como se dá na presente hipótese de alegação tardia de ausência de autoria e nulidade no reconhecimento fotográfico.

Dessa forma, observa-se que é inadmissível o enfrentamento de tais alegações nesta via, em razão de sua natureza mandamental e célere não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitiva após o trânsito em julgado.

Ademais, verifica-se que o paciente não juntou documentos indispensáveis para a análise do
writ,
bem como de sua situação carcerária
,
visto que, conforme pesquisa realizada no sistema eletrônico de execução unificado (SEEU), conclui-se que possivelmente, o coacto já cumpriu a pena correspondente ao crime em análise, entretanto, permanece preso em decorrência de outros processos, inclusive, em penitenciária Federal. Assim, por
se tratar de cognição sumária e urgente, o
habeas corpus
pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrá-lo, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do writ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 29 de abril de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 30/04/2024